Tribunal: TJBA
Processo: 8035910-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035910-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBALDO CLAUDIO DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DESCONTO LIMITADO A 10%. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinando o desbloqueio de 70% dos valores bloqueados na conta do agravante. Pretensão recursal ao desbloqueio integral da quantia, sob o argumento de impenhorabilidade da verba salarial (CPC, art. 833, IV).

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora sobre verbas de natureza salarial recebidas pelo agravante, especialmente quando demonstrado que o desconto não comprometerá sua subsistência digna, permitindo-se a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir
O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, como salários, para resguardar o mínimo existencial do devedor.
A jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor e o desconto não comprometer sua subsistência, ainda que o crédito não seja de natureza alimentar.
No caso concreto, a prova documental indica que o agravante percebe remuneração mensal de R$ 1.797,78, sendo razoável, diante das circunstâncias, limitar a penhora a 10% dos vencimentos, como forma de compatibilizar o princípio da dignidade humana com o direito do credor à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para limitar a penhora ao percentual de 10% sobre a remuneração mensal do agravante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035910-63.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
UBALDO CLAUDIO DE JESUS
e, como Agravada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA